Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-80.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011883-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE DO CERTAME – AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA – JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
WRIT
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, na medida em que a pretensão do mandado de segurança visava combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Senhora Presidente da Comissão do Concurso, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória que ajuizou para se manter na disputa do concurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ricardo Bravo em face da decisão deste Relator que julgou extinto o mandado de segurança n. 1011883-80.2019.8.11.0000, por restar prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto, bem como rejeitou os embargos de declaração de mesma numeração, face a inexistência de omissão e contradição.

Inconformado,
agravante sustenta que o Relator decidiu de ofício e sem oitiva da parte prejudicada, violando o teor dos arts. 9º e 10, ambos do CPC, pois, não houve a sua intimação para se manifestar acerca da consequência da sentença que foi utilizada de fundamento para a sua exclusão do certame, não havendo nos autos qualquer discussão acerca do tema.

Segue sustentando,
que houve equívoco na sequência cronológica indicada na r. decisão, tendo em vista que após a sua exclusão do certame pela Comissão de Concurso, foi deferida decisão liminar pelo Juízo
a quo
, que foi mantida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desse Tribunal, garantindo a sua participação no concurso.

Firme no seu propósito, alega que a manifestação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT, que não está nos autos e sequer prova o seu interesse jurídico, influiu diretamente na decisão agravada, por ser pouco provável que este Relator ou a sua assessoria
“estivessem acessando o Pje diuturnamente verificando novidades no processo 1015395-50.2016.8.11.0041”
(
SIC
– id. 45464980 – pág. 03), restando evidente o abuso de direito cometido.

Alega ainda, que o Relator adentou no mérito de outro processo, que ainda não está terminado, visto que possui recurso de apelação pendente com efeito suspensivo, motivo pelo qual o candidato não está fora do concurso do qual participou de todas as fases, mas sim,
sub judice
.

Por fim, insiste no tema afeto a inexistência de impugnação cruzada, bem como na ausência de qualquer empecilho ao exercício do direito fundamental de acesso à Justiça.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 49812466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ricardo Bravo impetrou o Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital 09/2019/GSCP, prejudicando a sua classificação publicada no Edital 11/2019/GSCP.

O impetrante em seu arrazoado exordial, aduz, em suma, que possui direito líquido e certo para a reforma da nota obtida no exame de títulos dos candidatos Geraldo Augusto Arruda Neto e Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki, pois, está abaixo dos referidos candidatos, na 8ª (oitava) posição, com nota final 8,544, de modo que cada pós-graduação equivale a 0,1 na média final, razão pela qual o resultado impacta diretamente na sua classificação, justificando o interesse jurídico.

O pleito liminar foi indeferido (id. 11661474).

Durante a marcha processual, foi proferida sentença na ação anulatória ajuizada pelo impetrante (n. 1015395-50.2016.8.11.0041 – 5ª Vara Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que visava anular o acórdão proferido por este Tribunal, o qual rejeitou seu recurso administrativo e manteve a decisão da Comissão do Concurso, que obstou a continuidade da sua participação no certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, sendo julgada improcedente.

Diante disso, na medida em que a pretensão do
writ
se resumia a combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, o pleito restou prejudicado pela perda superveniente do objeto, uma vez que o impetrante não mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo mesmo, razão pela qual houve a extinção do mandado de segurança, conforme decisão de id. 42721979.

Inconformado, o impetrante opôs embargos declaratórios, alegando a existência de omissão e contradição na r. decisão, contudo, o referido recurso foi rejeitado (id. 45225993).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta que o Relator decidiu de ofício e sem oitiva da parte prejudicada, violando o teor dos arts. 9º e 10, ambos do CPC, pois, não houve a sua intimação para se manifestar acerca da consequência da sentença que foi utilizada de fundamento para a sua exclusão do certame, não havendo nos autos qualquer discussão acerca do tema.

Segue sustentando, que houve equívoco na sequência cronológica indicada na r. decisão, tendo em vista que após a sua exclusão do certame pela Comissão de Concurso, foi deferida decisão liminar pelo Juízo
a quo
, que foi mantida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desse Tribunal, garantindo a sua participação no concurso.

Firme no seu propósito, alega que a manifestação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT, que não está nos autos e sequer prova o seu interesse jurídico, influiu diretamente na decisão agravada, por ser pouco provável que este Relator ou a sua assessoria
“estivessem acessando o Pje diuturnamente verificando novidades no processo 1015395-50.2016.8.11.0041”
(
SIC
– id. 45464980 – pág. 03), restando evidente o abuso de direito cometido.

Alega ainda, que o Relator adentou no mérito de outro processo, que ainda não está terminado, visto que possui recurso de apelação pendente com efeito suspensivo, motivo pelo qual o candidato não está fora do concurso do qual participou de todas as fases, mas sim,
sub judice
.

Por fim, insiste no tema afeto a inexistência de impugnação cruzada, bem como na ausência de qualquer empecilho ao exercício do direito fundamental de acesso à Justiça. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do mandado de segurança, além da citação dos litisconsortes passivos necessários e a concessão de tutela cautelar incidental para suspender a entrada em exercício de Geraldo Augusto até a decisão de mérito do
writ
.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De início, para facilitar a compreensão do tema, transcrevo parte da r. decisão objurgada,
verbis
:

“
De início, para melhor compreensão da celeuma, faz necessário dizer que o impetrante está com sua participação no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
sub judice
, tendo em vista o ato administrativo emanado do Tribunal Pleno desse Tribunal, em julgamento de recurso administrativo publicado em 05.03.2015, que o excluiu do aludido certame, ante a ausência de apresentação da certidão de antecedentes da Polícia Civil.

Diante disso,
o candidato, ora impetrante, ajuizou
ação anulatória (n.
1015395-50.2016.8.11.0041
– 5ª Vara Especial da Fazenda Pública de Cuiabá) visando anular o acórdão proferido por este Tribunal, o qual rejeitou seu recurso administrativo e manteve a decisão da Comissão do Concurso, que obstou a continuidade da sua participação no certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital
, repiso
.

Contudo,
após o devido processo legal, o d. magistrado
a quo
,
sob o fundamento de que
“o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.”
, julgou improcedente o feito
, senão vejamos,
verbis
:

“Como relatado, trata-se de ação objetivando a anulação de ato administrativo emanado do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que excluiu o autor do concurso para delegação de serventias extrajudiciais, regido pelo Edital n. 30/2013.

O ato administrativo consiste em decisão proferida em recurso inominado, registrado sob o n. 69/2014, publicado no DJE n. 9490 de 05/03/2015, que confirmou o indeferimento da inscrição definitiva do autor no “CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO” - EDITAL Nº 30/2013/GSCP.

O motivo para a exclusão do autor do referido certame foi a não observância da necessidade de apresentação do Atestado de Antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal, a que estava obrigado a fazer, de acordo com as normas do Edital (subitem 16.1, Alínea “f”).

[...]

Ora, se o autor residiu no Distrito Federal, certamente que deveria apresentar o atestado de antecedente da Polícia Federal, bem como o da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso porque, para os candidatos que residem ou residiram no Distrito Federal, faz-se necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal, enquanto que para os candidatos que residem em alguma das outras 26 (vinte e seis) unidades federativas, é necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia estadual respectiva. Simples assim. Não se trata de erro escusável, a meu ver
.

Por outro lado, o autor alega que não lhe foi concedido prazo para regularizar ou complementar a documentação, e pede que seja aplicada a teoria da “interpretação compreensiva” ao invés da restritiva.

Porém, o próprio demandante admite que não há disposição expressa no instrumento convocatório que preveja a possibilidade de complementação da documentação ou aceitação de documentos a posteriori.

Pelo contrário! Em seu item 16.5 o Edital tratou de vedar a possibilidade de complementação da documentação exigida para a inscrição definitiva do candidato, caindo por terra as alegações do requerente, senão vejamos:

[...]

Nesta quadra, tenho me pautado pelo entendimento de que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.

Dessa forma, a não apresentação tempestiva do atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal legitima a eliminação do candidato do certame, máxime porque não houve justificativa plausível, mas sim, descuido
.

[...]

Assim sendo, impõe-se, pois, a improcedência da demanda.”
(Processo n.
1015395-50.2016.8.11.0041
– id. 30201512 – negritei)

À vista disso,
na medida em que a pretensão do presente writ objetiva combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital 09/2019/GSCP, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória alhures
.”
(id. 42721979 – negritei)

À vista disso, em que pese o agravante defenda que não houve a sua intimação para se manifestar acerca da consequência da sentença que foi utilizada de fundamento para a sua exclusão do certame, não havendo nos autos qualquer discussão acerca do tema, violando ao quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, o certo é que o
decisum
recorrido adveio após a sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo mesmo, sendo de clareza solar o seu conhecimento acerca do teor do aludido ato processual, de modo que seria irrelevante a sua intimação para se manifestar acerca da demanda que ele mesmo ajuizou, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa e nem na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Avançando na elucidação da celeuma, não se desconhece o fato de que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desse Tribunal deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1000173-34.2017.8.11.0000, permitindo a continuidade da participação do agravante no certame, contudo, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que analisou o mérito da demanda, diga-se de passagem, julgou improcedente o feito, fazendo cair por terra o efeito suspensivo obtido através do mencionado recurso que reformou uma decisão interlocutória.

Dessa forma, com a devida vênia, o recorrente, por mais que quisesse que a realidade fosse outra, não pode negar que o fato de que existe decisão proferida pelo Tribunal Pleno desse Sodalício que rejeitou o recurso administrativo por ele interposto, mantendo sua legítima eliminação do certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, motivo pelo qual, nesse caso específico, não é relevante o fato de ter apresentado recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Ora, não se está aqui a ignorar o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC, entretanto, na hipótese em voga, a desclassificação do agravante ocorreu por decisão da comissão do concurso, que foi confirmada pelo Pleno desse Tribunal, repiso, de modo que sentença proferida na ação anulatória apenas chamou a atenção para algo que já estava juridicamente sacramentado, culminando na perda superveniente do objeto.

Nesse particular, cabe esclarecer ao agravante que em nenhum momento este Relator adentrou no mérito de outro processo, o que seria um absurdo jurídico, tendo apenas utilizado a sentença proferida nos autos da ação anulatória n. 1015395-50.2016.8.11.0041 para fundamentar a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, o que ficou suficientemente claro na r. decisão combatida.

Ademais, basta uma simples leitura da r. decisão objurgada para se verificar que em nenhum momento houve qualquer menção acerca da manifestação da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso dos Cartórios de Mato Grosso – APROVAMT (id. 42522972), mormente pelo fato de não ser necessário, haja vista a publicidade da sentença proferida nos autos da ação anulatória, não cabendo ao recorrente, com o devido respeito, querer insinuar o contrário, colocando em dúvida a capacidade deste Relator e de sua assessoria.

Na verdade, diante da clareza com que a questão se mostra, é totalmente desnecessária qualquer discussão acerca do tema afeto a inexistência de impugnação cruzada, bem como da intimação da referida associação e/ou a realização de qualquer diligência nesse sentido e muito menos da citação dos candidatos apontados nas razões recursais, ante a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, culminando na sua extinção sem análise do mérito.

Destarte, como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 371, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

[...]

2.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
[...]”.
(AgRg no AREsp n. 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020